Tribunal: TJBA
Processo: 8009513-64.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8009513-64.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUIZO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CIVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE ALAGOINHAS Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 3ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CIVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE ALAGOINHAS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. USUCAPIÃO FAMILIAR. CONEXÃO COM AÇÃO DE DIVÓRCIO. NATUREZA PATRIMONIAL. IMÓVEL NÃO ARROLADO PARA PARTILHA. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. I. CASO EM EXAME 1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara Cível em face do Juízo da 3ª Vara Cível, ambos da Comarca de Alagoinhas, nos autos de uma Ação de Usucapião por Abandono Familiar. O Juízo suscitado declinou da competência por entender haver conexão com Ação de Divórcio anterior, enquanto o Juízo suscitante negou a conexão e levantou o presente conflito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a competência para julgar Ação de Usucapião Familiar é da Vara Cível para a qual foi distribuída ou se deve ser deslocada para o juízo onde tramita a Ação de Divórcio das mesmas partes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Ação de Usucapião Familiar possui natureza eminentemente patrimonial, pois seu objeto é a declaração de um direito real de propriedade, o que a insere na competência residual da Vara Cível. 4. O risco de decisões conflitantes é inexistente, pois o imóvel não foi arrolado para partilha na ação de divórcio pelo cônjuge varão, sob a alegação de que o casal residia na casa do seu genitor. Desta forma, o bem não integra o pedido ou a causa de pedir da ação de divórcio, o que afasta a necessidade de reunião dos processos. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Conflito de competência julgado procedente, para declarar a competência do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Alagoinhas. 6. Tese de julgamento: "1. Compete à Vara Cível processar e julgar a Ação de Usucapião Familiar quando a matéria discutida for de natureza exclusivamente patrimonial, sem controvérsia sobre o vínculo familiar. 2. A mera origem da posse no seio de uma relação familiar não altera a competência para a Vara de Família, notadamente quando o imóvel não integra o pedido ou a causa de pedir da ação de divórcio, afastando o risco de decisões conflitantes." Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.240-A. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - Conflito de Competência: 41349041220248130000; TJ-SP - CC: 00479262120168260000; TJ-PB - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL: 08083281820258150000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO para DECLARAR a competência do Juízo de Direito da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Alagoinhas (suscitaDO), na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA